Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-56.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DESPACHO Verifico que a apelada/ré foi citada/intimada por carta enviada pelas correios sem assinatura de recebimento (ID.74367788), não tendo se manifestado nem tendo sido nomeado curador no primeiro grau. Assim, com vistas a evitar qualquer nulidade, bem como em atenção às garantias do contraditório e da ampla defesa, nomeio a Defensoria Pública para atuar na qualidade de Curador Especial, nos termos do artigo 72, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se para se manifestar em contrarrazões no prazo legal.